Tribunal: STJ
Processo: 0074822-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077539 - SP(2026/0074822-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS BATISTA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
UTILIZADO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
, em que
habeas corpus
se buscava, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas, a absolvição ou a
desclassificação da conduta e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a impetração de
, após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, com nítido caráter revisional para rediscutir o mérito
decidido pelas instâncias ordinárias, inclusive quanto à absolvição pelo
, da
art. 33, caput
, à
Lei n. 11.343/2006
desclassificação para o
da
e
art. 28
Lei n. 11.343/2006 à fixação de regime
prisional mais brando; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria da
pena, notadamente diante da alegada insuficiência probatória, da suposta contradição nos
depoimentos policiais, da confissão do adolescente coenvolvido e da fixação do regime inicial
fechado, a justificar a concessão de ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, pois, à luz do
I, “e”, da
art. 105,
Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais
limita-se aos seus próprios julgados, sendo inviável o uso do
para rediscutir o mérito já
writ
exaurido na jurisdição ordinária.
4. Configurado o caráter nitidamente revisional da impetração, direcionada à absolvição quanto
ao crime do
, da
, à desclassificação para o
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28
e à
Lei n. 11.343/2006
modificação do regime prisional, impõe-se o não conhecimento do
por inadequação da via eleita.
habeas corpus,
5. A concessão de ordem de ofício somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica, pois o Tribunal de origem fundamentou a condenação em conjunto
Documento eletrônico VDA56732920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: be2c0f6b-9979-482a-85e2-76bec7a8c515

probatório reputado robusto, composto por depoimentos de policiais militares colhidos em juízo,
coerentes e harmônicos, considerados meio idôneo de prova, sem indícios de parcialidade, bem
como pela apreensão de expressiva variedade de entorpecentes, dinheiro em espécie, embalagens
típicas de mercancia e participação de adolescente, tudo formalmente documentado.
6. O acolhimento das teses de absolvição e desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas
, o que, aliada à inexistência de ilegalidade manifesta, afasta a concessão de ordem de
corpus
ofício e impõe a manutenção da decisão agravada.
7. Mantiveram-se, com fundamentação explícita, a condenação pelo
caput, c.c.
art. 33,
art. 40,
VI, da
, o regime inicial fechado, em razão da reincidência, da quantidade, da
Lei n. 11.343/2006
natureza e da variedade dos entorpecentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código
Penal, e do
da
, bem como a pena de multa, considerada proporcional à
art. 42
Lei n. 11.343/2006
política criminal da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado, sendo o Superior Tribunal de
Justiça competente apenas para processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados.
2. Somente a demonstração de flagrante ilegalidade autoriza a concessão de ordem de ofício em
habeas corpus, não sendo possível, na via estreita do writ, o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório para rediscutir absolvição, desclassificação da conduta, regime prisional ou
perdimento de bens.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LVII, 93, IX, e 105, I, “e”; CPP, arts. 155,
CR/1988,
197 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59;
, arts. 33,
, 40, VI, e 42;
Lei n. 11.343/2006
caput
Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012, DJe 11.09.2012; STF, HC
rel. Min. André Mendonça, 2a Turma,
224.801-AgR/SP,
j. 21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j.
535.063/SP,
10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Messod Azulay Neto,
1.028.771/CE,
5a Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Rogerio
940.391/MG,
Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: be2c0f6b-9979-482a-85e2-76bec7a8c515

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077539 - SP(2026/0074822-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS BATISTA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
UTILIZADO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
, em que
habeas corpus
se buscava, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas, a absolvição ou a
desclassificação da conduta e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a impetração de
, após
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, com nítido caráter revisional para rediscutir o mérito
decidido pelas instâncias ordinárias, inclusive quanto à absolvição pelo
, da
art. 33, caput
à
Lei n. 11.343/2006,
desclassificação para o
da
e
art. 28
Lei n. 11.343/2006 à fixação de regime
prisional mais brando; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na condenação e na dosimetria da
pena, notadamente diante da alegada insuficiência probatória, da suposta contradição nos
depoimentos policiais, da confissão do adolescente coenvolvido e da fixação do regime inicial
fechado, a justificar a concessão de ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, pois, à luz do
I, “e”, da
art. 105,
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para revisões criminais
limita-se aos seus próprios julgados, sendo inviável o uso do
para rediscutir o mérito já
writ
exaurido na jurisdição ordinária.
4. Configurado o caráter nitidamente revisional da impetração, direcionada à absolvição quanto
ao crime do
, da
à desclassificação para o
da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 28
e à
Lei n. 11.343/2006
modificação do regime prisional, impõe-se o não conhecimento do
por inadequação da via eleita.
habeas corpus,
5. A concessão de ordem de ofício somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica, pois o Tribunal de origem fundamentou a condenação em conjunto
probatório reputado robusto, composto por depoimentos de policiais militares colhidos em juízo,
coerentes e harmônicos, considerados meio idôneo de prova, sem indícios de parcialidade, bem
como pela apreensão de expressiva variedade de entorpecentes, dinheiro em espécie, embalagens
típicas de mercancia e participação de adolescente, tudo formalmente documentado.
6. O acolhimento das teses de absolvição e desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
exigiria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via do habeas
, o que, aliada à inexistência de ilegalidade manifesta, afasta a concessão de ordem de
corpus
ofício e impõe a manutenção da decisão agravada.
7. Mantiveram-se, com fundamentação explícita, a condenação pelo
caput, c.c.
art. 33,
art. 40,
VI, da
o regime inicial fechado, em razão da reincidência, da quantidade, da
Lei n. 11.343/2006,
natureza e da variedade dos entorpecentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código
Penal, e do
da
bem como a pena de multa, considerada proporcional à
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
política criminal da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir decisão penal condenatória transitada em julgado, sendo o Superior Tribunal de
Justiça competente apenas para processar e julgar revisões criminais de seus próprios julgados.
2. Somente a demonstração de flagrante ilegalidade autoriza a concessão de ordem de ofício em
habeas corpus, não sendo possível, na via estreita do writ, o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório para rediscutir absolvição, desclassificação da conduta, regime prisional ou
perdimento de bens.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LVII, 93, IX, e 105, I, “e”; CPP, arts. 155,
CR/1988,
197 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59;
arts. 33,
, 40, VI, e 42;
Lei n. 11.343/2006,
caput
Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012, DJe 11.09.2012; STF, HC
rel. Min. André Mendonça, 2a Turma,
224.801-AgR/SP,
j. 21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j.
535.063/SP,
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Messod Azulay Neto,
1.028.771/CE,
5a Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Rogerio
940.391/MG,
Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS BATISTA FERREIRA
contra decisão que negou provimento ao
(e-STJ, fls. 42-45).
habeas corpus
Nas razões, a defesa sustenta flagrante ilegalidade da condenação por insuficiência
probatória, apontando contradições insanáveis nos depoimentos policiais, a confissão espontânea
do menor Cauai isentando o agravante e a ausência de prova material que o vincule às drogas,
requerendo a aplicação do princípio
, nos termos do
VII, do Código de
in dubio pro reo
art. 386,
Processo Penal, bem como a observância dos arts. 155 e 197 do CPP e do
o, LVII, da
art. 5
Constituição da República.
Subsidiariamente, impugna o regime inicial fechado por falta de motivação idônea e
violação à individualização da pena, à luz dos arts. 59 e 33, § 2o, do Código Penal, do
IX,
art. 93,
da Constituição da República, e das Súmulas 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"Como cediço o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
pacificaram a orientação de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo do recurso próprio constitucionalmente previsto, menos ainda como
, admitindo-se o seu conhecimento
substitutivo de revisão criminal
apenas nas
(STF, HC
relator
hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade
109.956,/PR
Ministro Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em
DJe
e, mais
07/08/2012,
11/09/2012,
recentemente, HC 224.801-
2a Turma, relator Ministro André Mendonça,
AgR/SP,
julgado em
DJe
STJ, HC
relator Ministro
21/02/2024,
15/04/2024;
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/06/2020,
25/08/2020)
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam
a inviabilidade de
manejado para desconstituir decisão transitada em
habeas corpus
julgado em substituição à revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como
substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência
originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alegou indevido bis in idem na dosimetria da pena, em
razão da consideração da quantidade de droga apreendida (151kg de maconha) na
primeira e terceira fases da aplicação da pena. Requereu nova dosimetria com
aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das
instâncias de origem, conforme o
I, "e", da Constituição Federal, que limita a
art. 105,
competência do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de
revisões criminais de seus próprios julgados.
5. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de
ordem de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram
devidamente analisados na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.028.771/CE,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.565.957/TO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
9/9/2024,
11/9/2024)
o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
940.391/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

No caso, em consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, constata-se que foi certificado o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Assim, vê-se que a defesa pretende reabrir discussão de mérito já
decidido pelas instâncias ordinárias — absolvição pelo crime do
caput, da
art. 33,
a fixação de regime prisional mais brando e a restituição de
Lei n. 11.343/2006,
veículo apreendido —, o que confere à impetração nítido caráter revisional,
incompatível com a via eleita.
Nessa linha, não se conhece do writ, pois não é admissível utilizá-lo para rediscutir o
mérito definido na jurisdição ordinária.
De todo modo, em exame perfunctório do acórdão impugnado, não se evidencia
flagrante ilegalidade a autorizar a atuação de ofício. O Tribunal local assentou a
robustez do conjunto probatório: depoimentos judiciais de policiais militares,
coerentes e harmônicos, considerados meio idôneo de prova, sem indicação de
parcialidade, e apreensão de expressiva variedade de entorpecentes — 39 porções de
cocaína (massa líquida 20,1 g), 55 porções de crack (12,1 g), 74 porções de maconha
(6,5 g) e 5,4 g de MDMB (K9) — além de dinheiro em espécie (R$ 75,00),
embalagens típicas de mercancia e a presença de adolescente, tudo regularmente
apresentado na Delegacia (auto de exibição e apreensão), conforme fundamentação
do acórdão. A defesa alegou inexistência de imagens de bodycams, porém o próprio
acórdão registrou que nem a acusação nem a defesa arrolaram testemunhas oculares
estranhas aos quadros policiais, tampouco houve requerimento anterior de juntada
das referidas imagens. O Tribunal destacou, ainda, que pequenas divergências
acessórias nos relatos não comprometem a substância dos fatos, notadamente a
materialidade e a autoria, citando precedentes, e que a palavra de agentes públicos
constitui meio idôneo de prova, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade,
ônus não cumprido.
Mantiveram-se, por bases legais explícitas, a condenação pelo
, c.c.
art. 33, caput
VI, da
e o regime inicial fechado, considerados a
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
reincidência, a quantidade, a natureza e a variedade dos entorpecentes, nos termos
dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, bem como do
da
art. 42
Quanto à multa, o acórdão justificou a manutenção do patamar
Lei n. 11.343/2006.
legal, dada a política criminal da Lei de Drogas e sua proporcionalidade ao delito. O
perdimento do veículo foi igualmente mantido, ante o uso para a prática delitiva
(“transportar”), inexistindo comprovação documental do alegado consignamento por
terceiro.
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

Nesse quadro, apoiada a condenação em prova suficiente e inexistente ilegalidade
manifesta, o acolhimento de teses de absolvição ou de desclassificação para o art. 28
da
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas,
Lei n. 11.343/2006
providência incompatível com a via estreita do
(e-STJ, fls. 42-45).
habeas corpus."
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: a99b1240-f97d-4808-974b-10959fdc2108

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.539 / SP
Número Registro: 2026/0074822-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15082709420248260228 20935982024
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SARA BERNARDO
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATHEUS BATISTA FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: EVERTON GALDINO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS BATISTA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: SARA BERNARDO - SP399898
Documento eletrônico VDA56707043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: fdb42330-8e3b-432a-a634-155a47bd26e1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: fdb42330-8e3b-432a-a634-155a47bd26e1